Tribunal: TJDFT
Processo: 0716403-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716403-27.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: LUCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, BRUNO VIEIRA DO NASCIMENTO, JHONY WESLEY GUIMARAES ARAUJO, HENRILLE CARVALHO SILVA, ELENILSON ARAUJO DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 10 de fevereiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator